Tribunal: TJDFT
Processo: 0734728-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA ESCLARECER PONTOS CONTROVERSOS NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipossuficiência é tratada pelo artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, que tem por objetivo contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família
2. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
3. No caso, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade e que há noticiais nos autos de que a parte agravante se encontra sem vínculo empregatício, deve ser-lhe deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. No caso, para processamento da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c reparação por danos morais, o Juízo de origem exigiu que a autora indicasse se desconhece a dívida ou se ela é inexistente, bem como informasse eventual existência de contrato com uma das instituições financeiras. Porém, a parte autora/apelante deixou de atender às determinações.
5. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e art. 485, I, do CPC.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO apenas para deferir à apelante os benefícios da gratuidade de justiça.